Tribunal: TJMT
Processo: 1018252-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018252-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MOREIRA FERRAZ - CPF: 706.786.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (AGRAVANTE), JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (AGRAVANTE), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (ADVOGADO), EDNAMAR LIMA DO CARMO FIORESE - CPF: 240.459.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDI FIORESE - CPF: 312.232.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018252-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FIORESE NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL DURANTE A LIQUIDAÇÃO - LEVANTAMENTO DETERMINADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO §1o DO ART. 523 DO CPC/2015 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA DEPOSITADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

No Cumprimento de Sentença, tanto a multa quanto os honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do CPC são devidos apenas quando a parte executada, intimada nos termos do
caput
desse dispositivo, não realiza o pagamento em 15 dias.

Feito o depósito judicial da quantia devida ainda na fase de Liquidação de Sentença, e determinado o levantamento dos valores assim que homologados os cálculos periciais, não incidem no débito as penalidades contidas no §1o do art. 523 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Aplicação da Súmula 179 do STJ.
(AgInt no REsp 1772334/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018252-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FIORESE NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018252-90.2019.8.11.0000 de decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito, homologou o cálculo pericial, determinou a expedição de alvarás para o pagamento dos créditos a cada um dos credores e, havendo saldo remanescente, a devolução da quantia ao executado.

O agravante alega que, tão logo intimado, o agravado depositou judicialmente R$3.701.266,16 e em seguida apresentou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob o argumento de que o débito seria de R$865.196,06.

Aduz que foi realizado o levantamento desse montante, tido por incontroverso, e portanto ficou o remanescente de R$ 2.640.117,55, inclusive apurado pela perícia.

Afirma que o juízo
a quo,
apesar de já deduzidos R$ 865.196,06 da conta única para os pagamentos acima identificados, mandou subtrair novamente essa importância do saldo que lhe é devido.

Acrescenta que também não foram incluídos os 10% sobre o total atualizado da dívida, referentes à multa, nem os honorários advocatícios sobre o saldo remanescente, que totalizam R$3.980.015,89.

Antecipação da tutela recursal i
ndeferida
(id n.
30091991).

Contraminuta apresentada (id n.
33932454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018252-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FIORESE NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em maio de 2017 o agravante ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença, deferido em 31/05/2017, sendo o agravado intimado a pagar em 15 dias a dívida ou a apresentar Impugnação, tendo optado por esta última e depositado judicialmente a quantia de R$ 3.701.226,26 (03/07/2017).

Todavia, em 20/07/2017 o juízo, de ofício, chamou o feito à ordem, revogou o
decisum
anterior e determinou a Liquidação de Sentença. Em 01o/09/2017 autorizou a liberação da quantia tida por incontroversa (R$ 865.196,06 ao agravante e R$ 173.039,21 ao seu advogado – id no 36715488 - Pág. 21 e 22).

Posteriormente, designou perícia judicial para apurar o montante devido, e, após a manifestação das partes sobre os cálculos do perito, proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:

1. Cuida-se de cumprimento de sentença da ação ajuizada por João Fiorese Neto, Ednamar Lima do Carmo Fiorese, Therezinha Lorini Fiorese e Rudi Fiorese em face de Banco do Brasil S/A, que foi julgada parcialmente procedente e determinou a revisão dos contratos firmados entre as partes.

2. À fl. 3356, foi determinada a liberação do valor incontroverso de R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) para os Exequentes. Após a liberação do valor incontroverso foi determinada a realização de perícia contábil para aferir o “quantum debeatur” controverso (fls.3395/396).

3. Após as partes apresentarem os quesitos, a empresa responsável pela perícia apresentou o laudo pericial às fls. 3440/3687, informando que o total da dívida seria de R$ 2.640.117,55 (dois milhões seiscentos e quarenta mil cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).

4. O Banco Executado foi intimado para se manifestar acerca da perícia realizada e se pronunciou favorável ao valor apurado, pleiteando assim a liberação da quantia excedente já depositada (fl.3693).

5. Os Exequentes foram intimados e pleitearam a modificação da perícia no que tangue o valor já levantado pelos mesmos, alegando que a única quantia levantada fora os R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) determinado à fl. 3356, ressaltando que os outros valores informados no quadro 11 da perícia (fl. 3453v) seriam de quantias pagas ao advogado e para a realização da perícia, não devendo, portanto, ser descontados dos valores a serem recebidos. Por fim, os Exequentes apresentaram a atualização do débito com o acréscimo de juros e multa do dia apurado pela perícia até o dia 22 de abril de 2019, perfazendo um montante de R$ 5.515.368,60 (cinco milhões quinhentos e quinze mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

(....)

8. Após, vieram-me os autos conclusos.

9. É O RELATO. DECIDO.

10. Primeiramente, verifica-se que a perícia feita às fls. 3440/3687, equivocou-se ao afirmar, no quadro 11 (fl. 3453v), que os Requerentes fizeram o levantamento dos valores de R$ 173.039,21 (cento e setenta e três mil trinta e nove reais e vinte um centavos) e de R$ 59.312,50 (cinquenta e nove mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos), visto que estes valores na verdade foram levantados pelo Executado, para pagamento de quantias relativas aos honorários sucumbenciais e da perícia contábil, não podendo, portanto, ser retirado do crédito a ser recebido pelos mesmos.

11. Com relação às informações apresentadas pela parte Exequente às fls.3695/3702, não há a possibilidade de prosperar tais alegações, uma vez que a parte Executada garantiu o juízo às fls. 1718, não devendo ocorrer à incidência de juros e correção monetária no débito. Outrossim, não deve ser atribuída a multa por falta de pagamento voluntário, visto que o pagamento foi feito por meio da garantia do juízo. Assim sendo, devem ser indeferidos os cálculos apresentados pelos Exequentes e homologado o laudo pericial acostado às fls. 3440/3687.

12. Nesse sentido encontra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFERECIMENTO DE DINHEIRO À PENHORA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEPOSITADO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. ARTS. 666, INC. I, E 1.219, AMBOS DO CPC E 629 DO CC. PRECEDENTE. - Havendo penhora de dinheiro, o banco no qual foi depositada a respectiva quantia assume o encargo de depositário judicial, nos termos dos arts. 666, inc. I, e 1.219, ambos do CPC. - Além da correção monetária, os juros moratórios sobre o valor depositado judicialmente pelo devedor, para garantia do juízo no processo de execução, devem ser pagos pelo banco depositário; nos termos do art. 629 do CC atual (equivalente ao art. 1.266 do CC/1916). Precedente. Recurso especial provido. (REsp 783596/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2006, DJ 18.12.2006 p. 379)

(....)

DISPOSITIVO

1
5. Tendo em vista que se encontra correto o laudo pericial apresentado às fls. 3440/3687, INDEFIRO o pedido dos Exequentes formulados à fl.3695/3702 e HOMOLOGO o laudo pericial, devendo, apenas, serem retificados os valores já recebidos pelos Exequentes, fazendo constar no quadro 11 somente a quantia de R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos), haja vista que os demais valores constantes no quadro são valores de responsabilidade exclusiva do Executado.

16. Devido à liberação da quantia do valor incontroverso de R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) às fls. 3356, resta aos Exequentes o recebimento R$ 1.774.921,49 (um milhão setecentos e setenta e quatro mil novecentos e vinte um reais e quarenta e nove centavos) que deve ser feito com base no quadro 9 (fl.3453), com a retirada das proporções já recebidas, conforme exposto a seguir:

? Therezinha Lorine Fiorese: R$ 724.543,53 (setecentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarente e três reais e cinquenta e três centavos)

? Rudi Fiorese: R$ 555.390,67 (quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos)

? João Fiorese: R$ 247.495,20 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

? Ednamar Lima do Carmo: R$ 247.495,20 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

17. Uma vez que a execução já está garantida pelo depósito de fls.1718, EXPEÇA-SE alvará dos valores devidos nas proporções informadas acima, devendo ser feito na modalidade parcial com rendimentos, visando garantir a atualização necessária das quantias.

18. Com relação aos Honorários sucumbenciais, visto que a sentença de fls. 1572 a 1593 estabeleceu no item 97 a quantia de 20 % do valor da condenação, e a condenação remanescente ficou no valor de R$ 1.774.921,49 (um milhão setecentos e setenta e quatro mil novecentos e vinte um reais e quarenta e nove centavos) EXPEÇA-SE ALVARÁ ao Dr. Daladier Agi no valor de R$ 354.984,29 (trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

19. Após a liberação dos alvarás, havendo saldo remanescente na conta única, EXPEÇA-SE o mesmo para a parte Executada.

O agravante diz que o juízo
a quo,
mesmo já tendo deduzido os R$ 865.196,06 da conta única para os referidos pagamentos, mandou novamente subtraí-los do saldo que lhe é devido.

A perícia apontou que o agravado deveria restituir ao agravante R$ 2.640.117,55, atualizados até a data do depósito judicial - julho de 2017 (id no 36717953 - Pág. 6);

Essa importância consta ainda na planilha denominada “sumarização dos resultados” em que o perito relacionou o quantum a ser devolvido em cada uma das mais de 60 cédulas objeto de revisão, e ao final somou esses valores e obteve R$ 2.640.117,55, sem que fosse efetuado qualquerdo montante incontroverso já levantado no curso do processo, qual seja, R$ 865.196,06 (id no36715488 - Pág. 22).

Por conseguinte, sendo aquele o total devido, correta a decisão para subtrair o que já foi recebido pelo agravante.

Também argumenta que não foram incluídos os 10% sobre o total atualizado da dívida, alusivos à multa, nem os honorários advocatícios sobre o saldo remanescente, que atingiriam R$3.980.015,89.

Ocorre que, tanto a multa quanto a verba honorária são cabíveis quando, tratando-se de condenação por quantia certa ou j
á fixada em liquidação,
dá-se início à fase de Cumprimento de Sentença e a parte executada, intimada conforme o
caput
do art. 523 do CPC, não realiza o pagamento em 15 dias. A propósito:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Nestes autos nem sequer começou a fase de Cumprimento de Sentença, pois determinou-se primeiro a Liquidação da Sentença, e, ainda antes da apuração do débito, o agravado já havia feito o depósito judicial , em importância superior ao devido, o que foi verificado na perícia.

Assim, não se pode cogitar em direitos a honorários e à multa prevista no §1o do art. 523 do CPC/2015.

Ademais, pela mesma razão, como o juízo já estava garantido desde a Liquidação da Sentença, cessou ali a responsabilidade do devedor pela correção monetária e juros de mora, os quais serão devidos pelo Banco depositário.

Além do quê, o juízo determinou no
decisum
a expedição dos alvarás na modalidade parcial com rendimentos, a fim de garantir a correção aos exequentes.

O tema, é pacífico no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Aplicação da Súmula 179 do STJ. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1772334/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Precedentes.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1789387/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020